Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724319-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA, JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO APELADO: JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO, MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação adesiva interposta por JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO (28392141) em face da sentença constante do Id 28392132. O recurso adesivo, nos termos do art. 500, § único, do CPC, se subsume às regras do recurso principal e, dessa forma, deverá ser realizado o recolhimento do preparo, sob pena de seu não-conhecimento. Dessa forma, comprove a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o respectivo preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 17:35:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator